Tribunal: TJES
Processo: 0013092-42.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013092-42.2021.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PEDRO GOMES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0013092-42.2021.8.08.0024

RECORRENTE: PEDRO GOMES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por PEDRO GOMES DA SILVA em de decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), ambos do Código Penal, perpetrado em face das vítimas Landy Ferreira Cavalcante e Delio dos Santos.

Em razões apresentadas às fls. 170/172v., o Recorrente requereu sua impronúncia, sob o argumento de insuficiência probatória de autoria e materialidade. Subsidiariamente, requereu o decote das qualificadoras descritas no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal.

As irresignações do recorrente cingem-se à suposta fragilidade probatória quanto à autoria do crime a ele imputado, o que, conforme sustenta, conduziria à impronúncia ou à absolvição sumária.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria. A prova da materialidade somada aos meros indícios de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

De acordo com a denúncia, no dia 22 de março de 2014, por volta de 15h00min, no Bar do Jean, Rua Cais de São Francisco, n°. 55, Bairro Parque Moscoso, nesta Capital, o denunciado, agindo com a intenção de matar, por motivo fútil e recurso que impossibilitou. a defesa dos ofendidos, desferiu golpes de arma branca (faca) contra as vítimas Landy Ferreira Cavalcante e Delio dos Santos, provocando as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 23 e 31, respectivamente.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do Boletim Unificado de fls. 12/14, pelo Laudo Médico de fls. 21/22, pelos Laudos de Lesões Corporais de fls. 26 e 34, bem como pelo Laudo Oficial de Perícia Papiloscópica de fls. 52/54.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio, apontam para a sua provável atuação, além da lesão causada à vítima e do porte da arma branca.

De acordo com as vítimas (fls. 55 e 61), sobretudo Delio dos Santos, afirmaram que as lesões teriam sido praticadas pelo Recorrente, como destaco:

“[...] que o declarante ratifica o inteiro teor de suas declarações prestadas às fis. 25- 25V; que conhecia de vista o autor do crime e depois do fato, já o viu algumas vezes no Bairro; que o autor do crime é conhecido como "PEDRO DEDETIZADOR"; que esclarece que momentos antes do atentado, "PEDRO DEDETIZADOR" pediu ao declarante para lhe arrumar R$ 10,00 (dez reais) para continuar comprando bebida no bar, pois o proprietário do estabelecimento não queria lhe vender "fiado", contudo, o declarante recusou-se;
que tem certeza, porque viu, que foi
"PEDRO DEDETIZADOR" o autor da facada que foi vitima, assim como também foi vítima seu amigo LANDY; que mostradas ao declarante as fotos de fis. 53 dos autos, afirma que RECONHECE COM ABSOLUTA CERTEZA na foto de n° 03 como sendo "PEDRO DEDETIZADOR", autor da facada que o declarante e seu amigo
LANDY foram vitimas em 22/03/2014
[...]”. (Depoimento prestado na esfera policial pela vítima Delio dos Santos, à fl. 61)

“[...] que comparece espontaneamente nessa delegacia com a finalidade de informar que o autor da facada que foi vítima em 22/03/2014 encontra-se solto e transitando pelo bairro em que o declarante reside, o que vem lhe causando muito medo, apesar de não ter sido diretamente ameaçado; que o declarante ratifica o inteiro teor de suas declarações prestadas às fis. 16-16v; que no dia do crime afirma não ter visto quem lhe desferiu a facada, pois foi atingido pelas costas, contudo, por comentários ficou sabendo que o autor seria conhecido como "PEDRO DEDETIZADOR"; que não viu a fisionomia de "PEDRO DEDETIZADOR" no dia do crime; que seu amigo DELIO, também vítima de uma facada no mesmo dia, local e instante, conhecia o autor do crime e o viu, motivo pelo qual disse ao declarante que seria "PEDRO DEDETIZADOR"; que há pouco tempo, viu uma foto de "PEDRO DEDETIZADOR" em uma rede social, e DELIO afirmou ao declarante que aquele seria o autor das facadas que ambos foram vitimas; que mostradas 04 fotos ao declarante, o mesmo afirma que RECONHECE na foto de n° 03 como sendo a pessoa da foto que DELIO lhe disse ser "PEDRO DEDETIZADOR", autor do atentado que foram vítimas [...]”. (Depoimento prestado na esfera policial pela vítima Landy Ferreira Cavalcante, à fl. 55)

Ainda em juízo (folha 176), a testemunha Adegean Martins da Silva disse que:

QUE se recorda perfeitamente dos fatos; QUE conhece o PEDRO há muitos anos e que é amigo do declarante; QUE o bar em que ocorreram os fatos pertence ao declarante; QUE era a primeira vez que LANDY ia em seu bar; QUE o PEDRO chegou querendo dez reais emprestado e pediu a eles; QUE ninguém tinha esse dinheiro; QUE PEDRO fez uma proposta ao declarante de comprar suas cervejas, no crédito, para revender e fazer esses dez reais; QUE o declarante não aceitou a proposta e PEDRO saiu; QUE após um tempo, PEDRO chegou caladinho e sentou em uma cadeira; QUE o declarante estava conversando com três rapazes e, quando deu por si, PEDRO já estava com uma faca entravada no DÉLIO; QUE não entendeu nada;
QUE gritou "PEDRO o que você está fazendo?! O que é isso?"; QUE
PEDRO saiu correndo com a faca e jogou embaixo de um carro; QUE isso é o que o
declarante assistiu; [...] QUE viu PEDRO esfaqueando as duas vítimas;
QUE acredita que o dinheiro era para usar droga; QUE todos foram pegos de surpresa pela ação de PEDRO; QUE PEDRO tinha fácil acesso à cozinha, uma vez que eram amigos; QUE viu o momento em que PEDRO chegou ao bar e fez o pedido do dinheiro; QUE é amigo de PEDRO há dezenove anos;. QUE PEDRO, até a data dos fatos, PEDRO sempre frequentou o bar QUE viu PEDRO pedir dinheiro outras vezes [...]

Ou seja, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria quanto aos crimes de homicídio tentado, aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
, situação que também justifica a manutenção das qualificadoras.

Nesse sentido, “É possível a exclusão de qualificadoras na fase do iudicium accusationis quando elas são manifestamente improcedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.770.465/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Por fim, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, uma vez mais, destaco que a competência para apreciação é do Juízo das execuções penais (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Em conformidade com o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)